Tribunal: TJPA
Processo: 0800463-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800463-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: SERGIO VINICIUS PINHEIRO BOTELHO COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800463-68.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
JÁDER BENEDITO PAIXÃO RIBEIRO, OAB-PA N.º 11.216.

PACIENTE:
SÉRGIO VINÍCIUS PINHEIRO BOTELHO COSTA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE-PA.

Processo originário n.º 0800851-71.2021.8.14.0109.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIRADOR DESPORTIVO. POSSE DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO COMPATÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado visando ao trancamento da ação penal sob a alegação de ilegalidade na busca pessoal decorrente de abordagem policial e de produção de provas ilícitas. No entanto, de ofício, reconhecida a atipicidade material da conduta do paciente, atirador desportivo, que transportava munições não listadas na guia de tráfego, mas desacompanhadas de arma de fogo compatível.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para a persecução penal, considerando a possível aplicação do princípio da insignificância à posse de munições desacompanhadas de armamento compatível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal na via do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de justa causa.

4
.
O crime de porte ilegal de munição é de perigo abstrato, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da insignificância quando a posse se restringe a pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la.

5
.
No caso concreto, o paciente possuía autorização válida para transporte de arma e munições, sendo que a apreensão de seis munições de calibre diverso da arma registrada não representa risco concreto à incolumidade pública.

6
.
A mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social justificam o reconhecimento da atipicidade material da infração e a consequente falta de justa causa para a persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. De ofício, concedida a ordem de habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal, restando prejudicada a apreciação das teses defensivas declinadas.

Tese de julgamento:
1. A posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo compatível pode ser considerada penalmente irrelevante, aplicando-se o princípio da insignificância. 2. O trancamento da ação penal é medida cabível quando constatada, de plano, a atipicidade material da conduta, evidenciada pela mínima ofensividade e ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 395, III; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Decreto nº 11.615/2023, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 164881 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.05.2020;
STJ,
AgRg no HC 592.864/SP, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.08.2020;
STJ, HC 864872 MG 2023/0391381-3, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.15.10.2024;
STJ, AgRg no HC n. 953.311/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5.3.2025; TJ/PA, Apelação Criminal nº.00005217620188140121 17657451, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Segunda Turma de Direito Penal, j. 13.11.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e conceder a ordem de oficio, restando prejudicada
a apreciação das teses defensivas
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
para Trancamento da Ação Penal,
impetrado em favor de
SÉRGIO VINÍCIUS PINHEIRO BOTELHO COSTA
, já qualificado nos autos (ID 24293088), pela suposta prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2006, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-PA.

Alega a absoluta nulidade das provas produzidas, a partir de busca pessoal, baseada em denúncias anônimas, razão pela qual ditas provas seriam imprestáveis para subsidiar a persecução criminal.

Requer, no mérito, o trancamento da Ação Penal.

Junta documentos.

Segue informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
24314264
).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem (ID
24550321
).

É o relatório.

VOTO

De início, verifico que o impetrante pleiteia a concessão do
writ
, visando ao trancamento da ação penal,
sob a alegação de ilegalidade na busca pessoal decorrente de abordagem policial e produção de provas ilícitas
.

Independentemente de apreciar ou não o pleito pelos fundamentos apontados pelo impetrante
, é imperioso, de ofício, o acolhimento da tese de atipicidade material da conduta
.

As Cortes Superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável desde que se comprove, de forma inequívoca,
a atipicidade da conduta
, a existência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade.

Demais, oportuna a elucidação do conceito de “justa causa” à luz da doutrina penalista. Nesse sentido, coleciona-se ensinamento doutrinário do Professor Renato Brasileiro de Lima. Confira-se:

“Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro probatório mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação.

Em regra, esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto, não impede que o titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de investigação. Aliás, como destaca o próprio art.12, do CPP, os autos de inquérito policial deverão acompanhar a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

Para que se possa dar início a um processo penal, então, há necessidade do denominado
fumus comissi delicti
, a se entendido como a plausibilidade do direito de punir, ou seja, a plausibilidade de que se trate de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de informação, provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, confirmando a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria ou de participação em conduta típica, ilícita e culpável.

(...) De acordo com o art.395, III, do CPP, com redação determinada pela Lei nº.11.719/08, a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag.208-09) (grifo nosso)

É pacífico, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o trancamento da investigação criminal ou da ação penal são medidas

excepcionais, apenas sendo viável “quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa”, do modo que, não se constatando tais vícios em sede de cognição
não exaustiva
dos elementos investigativos ou de apreciação
não exauriente
dos argumentos das partes, a investigação criminal deve continuar ou a ação penal deve ser processada, o que, igualmente, se aplica ao trancamento da Ação Penal via
habeas corpus
.

Nessa senda, coleciona-se julgados de lavra da Suprema Corte: STF, RHC 164881 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22/05/2020, processo eletrônico DJe-157, Divulg 23/06/2020, Public 24/06/2020; STF, Inq 2340 ED, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 18/12/2018, Acórdão Eletrônico DJe-028, Divulg 11/02/2019

Public 12/02/2019.

Feitos os esclarecimentos acima, passo à análise do caso concreto.

Os fatos.

(...) Infere-se da peça inquisitorial que no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 11h15min, na Travessa Chico Menfes, em cidade de Nova Esperança do Piriá, uma guarnição da Polícia Militar abordou o denunciado SÉRGIO VINICIUS PINHEIRO COSTA, o qual estava portando em seu veículo 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, modelo g2c, calibre 9mm, marca TAURUS, 51 (cinquenta e uma) munições do mesmo calibre, 3 (três) carregadores e 6 (seis) munições de caça, calibre 20, sem possuir a devida autorização e em desacordo com determinação legal.

No dia e hora acima declinados, após receber notitia criminis apócrifa, a Polícia Militar se deslocou em diligências no sentido de localizar o veículo delatado, onde, segundo as informações repassadas, o condutor do automóvel estaria portando uma arma de fogo.

Conforme depoimento dos agentes, feita a localização e identificação do suspeito, procedeu-se em seguida a uma revista no interior do carro, sendo encontrada a arma de fogo em questão, munições de mesmo calibre e outras 06 (seis) munições de calibre diverso (consoante auto de apreensão).

Ao ser ouvido em solo policial, o investigado alegou que no momento da abordagem estava ajudando a empurrar um carro que se encontrava com defeito, e que as munições incompatíveis com a arma de fogo transportada e que não constam na guia de trânsito pertenciam a um sujeito de nome JAIRO, proprietário do clube de tiro no qual é filiado, sendo que este havia "esquecido" os artefatos dentro do seu veículo após uma carona.

A conduta do denunciado, por ora, amolda-se perfeitamente ao crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. (...).

Pela

análise dos autos, como relata o próprio impetrante, não existem dúvidas de que o paciente, ao ser detido, transportava
arma de fogo, tipo pistola, modelo g2c, calibre 9mm, marca TAURUS, 51 (cinquenta e uma) munições do mesmo calibre, 3 (três) carregadores, além de 6 (seis) munições de caça, calibre 20
, consoante auto de apresentação e apreensão, Id 24293076, pág. 1.

Todavia, é oportuno, destacar que o coato possui o registro da arma de fogo apreendida e Autorização para Tráfego de Produtos Controlados (Porte de Trânsito), válidos (Id 24293077, págs. 4-6), que o autorizam a transportá-la para utilização em treinamentos e/ou competições de tiro desportivo do local de origem para estandes de tiro. No entanto, não poderia transportar as
6 (seis) munições de caça, calibre 20
, pois não constava na guia de autorização
.

Prosseguindo, o crime pelo qual foi denunciado é o previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, que estabelece:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Com relação ao porte de trânsito para atiradores desportivos, o art. 33 do Decreto nº 11.615 de 21 de julho de 2023, dispõe:

Art. 33. O porte de trânsito será concedido pelo Comando do Exército, mediante emissão da guia de tráfego, a:

I – caçadores excepcionais;

II – atiradores desportivos;

III – colecionadores; e

IV – representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional.

§ 1º O porte de trânsito autoriza o trânsito com armas de fogo registradas nos acervos das pessoas a que se refere o caput, desmuniciadas, acompanhadas da munição acondicionada em recipiente próprio.

§ 2º O porte de trânsito terá validade em trajeto preestabelecido, por período predeterminado, e de acordo com a finalidade declarada no registro correspondente, na forma estabelecida pelo Comando do Exército.

§ 3º A guia de tráfego será emitida por meio de plataforma de serviço digital do Comando do Exército.

Contextualizado os fatos, cumpre frisar a possibilidade, de ofício, de analisar o trancamento da ação penal, já que os fundamentos do habeas corpus são outros, relativamente a ausência de justa causa para a propositura da ação penal no tocante a atipicidade da conduta por incidência do princípio da insignificância ao caso concreto
.

Nesse entendimento, colaciono julgados da Superior Corte Brasileira: AgRg no HC n. 953.311/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; AgRg no HC n. 931.783/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.

No caso destes autos, colhe-se que o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por estar na posse de uma
arma de fogo, tipo pistola, modelo g2c, calibre 9mm, marca TAURUS, 51 (cinquenta e uma) munições do mesmo calibre, 3 (três) carregadores, além de 6 (seis) munições de caça, calibre 20
.

Ocorre que a denúncia cometeu um equívoco, na medida em que o paciente tinha autorização para o transporte do referido armamento, com exceção das seis munições de caça calibre 20, uma vez ser comprovadamente atirador esportivo, e no momento de sua prisão em flagrante se deslocava para o Clube de Tiro, com as armas desmuniciadas, em cumprimento as obrigações decorrentes do Decreto n.º 11.615/2023, conforme documentação acostada aos autos originários.

Também, repita-se, ser possuidor do registro da arma de fogo apreendida e da guia de trânsito, que o autoriza a transportar o armamento e munições de sua residência aos estandes de tiro para fins de treinamento e competições.

Saliente-se que, apesar de ter sido apreendida munições não listadas na guia de trânsito (seis munições de caça calibre 20), não há nenhum indício de que o paciente se dedique a atividade criminosa ou tinha a intenção de praticar qualquer ilícito penal, com a utilização da munição apreendida, a qual serve para prática esportiva conforme vasto acervo acostado.

Na verdade, o que transparece dos autos é que o paciente, involuntariamente, transportava seis cartuchos de calibre 20, que, segundo consta dos autos, pertenciam a um amigo, proprietário do clube de tiro que frequenta, e que por esquecimento havia sido deixado no seu veículo.

Destaca-se, também, que as referidas munições são incompatíveis com a arma licenciada e apreendida com o paciente, a pistola da marca Taurus, calibre 9MM, de numeração ACD819545.

Considerando as peculiaridades do caso, entendo que se trata de conduta que, embora formalmente típica, carece de atipicidade material, pois as munições apreendidas no veículo do paciente e não listadas na guia, estavam desacompanhadas de arma de fogo de calibre correspondente, e, por conseguinte, não seriam capazes de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, e, portanto, não configurando dano ou perigo à incolumidade pública.

Nesse mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 (POSSE DE CINCO MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO). ATIPICIDADE MATERIAL. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, embora o crime de posse de armamentos e munições se trate de delito de mera conduta e de perigo abstrato, nos casos de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la, é devido o reconhecimento da atipicidade material da conduta, tendo em vista a ausência de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Na situação dos autos, foram apreendidas cerca de 5 (cinco) cartuchos calibre .38, desacompanhadas de qualquer arma de fogo, quantidade que autoriza o reconhecimento da atipicidade.

2. A apreensão, na mesma ocasião, de ínfima quantidade de maconha (0,34g), que levou à condenação pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a qual foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva, além de quantidade não significativa de dinheiro em espécie (R$ 79,00 - setenta e nove reais), não configura contexto fático apto a afastar a incidência do princípio da insignificância, mormente quando o Agravado é primário e possui bons antecedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.026.674/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.

2. Todavia, diante da ilegalidade do acórdão no que tange à condenação do réu, impõe-se a concessão da ordem, ex officio, para restabelecer a sentença absolutória.

3. O entendimento firmado nesta Corte Superior é o de que "a revaloração dos elementos fático-probatórios delineados pelas instâncias ordinárias não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ." (AgRg no REsp 1.678.599/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017). (...)

8. Desse modo, não estando configurada a prática do crime de tráfico de entorpecentes,
imperioso o reconhecimento da atipicidade material da conduta, relativa à posse de 03 munições de uso restrito, desacompanhadas do armamento capaz de deflagrá-las, tendo em vista a ausência de lesão ou probabilidade de lesão ao bem jurídico tutelado.

9. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a sentença que absolveu o recorrente da prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 (Processo n. 0006985-95.2016.8.21.0023).

(AgRg no AREsp n. 2.238.329/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) (grifei)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. DEZ MUNIÇÕES. FATO QUE NÃO REVELA ESPECIAL GRAVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020) (HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020).
2. No caso dos autos, o porte de apenas 10 (dez) munições de uso restrito, desacompanhado de arma de fogo, é desprovido de lesividade ao bem jurídico tutelado, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.968.161/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022) (grifei)

RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição" ( AgRg no HC 414.581/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018). 2.
O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 9/10/2017). 3. Hipótese em que, embora formalmente típica, a conduta de possuir pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-las, não enseja perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Recurso desprovido.

(STJ - REsp: 1654386 RS 2017/0033057-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018) (grifei).

Assim, dado o caráter fragmentário do direito penal, bem como a mínima ofensividade da conduta, deve ser reconhecido o constrangimento ilegal imposto ao paciente, por ausência de justa causa.

Ademais, o art. 395, III, do Código de Processo Penal, prescreve a rejeição da denúncia quando inexistir justa causa para o início do processo penal, isto é, quando não houver fundamentos sólidos para a persecução penal.

Essa medida, no caso em análise, é necessária, pois configura uma aplicação do princípio da insignificância.

Nesse entendimento, colaciono julgado desta corte estadual: TJ-PA - Apelação Criminal: 00005217620188140121 17657451, Relator.: Leonam Gondim da Cruz Junior, Data de Julgamento: 13/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal.

Ante o exposto,
DE OFÍCIO, CONCEDO A ORDEM
para determinar o
trancamento da Ação Penal nº 0800851-71.2021.8.14.0109, em razão da atipicidade material da conduta,
nos termos da fundamentação, dando por prejudicada a análise das teses defensivas declinadas.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/03/2025